Tribunal: STF
Processo: HC 261387
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Grace Kelly Nascimento Cesario impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AG RAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a periculosidade da agente, tendo em vista que foram encontrados, em poder da agravante, três tijolos de crack, totalizando 3.008,31 g de crack. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 998.068 AgR, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta à paciente. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que no caso em exame, como bem asseverou o Superior Tribunal de Justiça, a segregação cautelar está devidamente fundamentada. Cito o seguinte trecho do ato impugnado:



    Conforme já apontado na decisão impugnada, depreende-se dos autos que “[a] paciente Grace Kelly, [foi] presa [em] 21.3.2024, por suposta infração ao disposto nos artigos 33, ‘caput’ artigo 35 da Lei n° 11.343/06” (fl. 13).



    [...]



    Todavia, ao impor a segregação cautelar, destacou o Juízo singular que “há prova da materialidade do delito (v. auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisória) e indícios suficientes de autoria, tendo em conta os relatos das testemunhas, abordagem e revista, com localização da droga em significativa quantidade. A traficância, segundo permite concluir as peças investigativas, não era apenas para fornecimento de drogas a usuários, mas abastecer ponto de comércio de drogas e outros traficantes, a evidenciar especial gravidade e periculosidade, observando-se, neste aspecto, que a increpada Grace, segundo relato de testemunha, disse que conhecia os demais increpados pois já realizara a estes entrega anterior de entorpecente” (fl. 29, sublinhei).



    Ao minudenciar os fatos, destacou a Corte de origem que “os indivíduos informaram que a quantia em dinheiro seria utilizada para aquisição de mais entorpecentes, que seriam retirados com uma mulher. Munidos da informação, os policiais rumaram até o endereço fornecido, lá avistaram um veículo Hyundai /HB20 branco estacionado com uma ocupante em seu interior. Durante a abordagem apreenderam três tijolos de crack, que segundo ela, seriam entregue aos rapazes. Ela receberia pela entrega a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (fl. 15, grifei). 



    Com efeito, consoante o auto de prisão em flagrante, os três tijolos encontrados em poder da paciente, totalizariam 3.008,31 g de crack (fl. 49). 



    A esse respeito é imperioso ressaltar que, “consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (RHC n. 115.823/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/9/2019, destaquei).



    Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Em síntese, não vislumbro ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente, uma vez evidenciada a gravidade concreta de sua conduta, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, bem como da destinação do entorpecente, voltada ao abastecimento de ponto de comércio de drogas e a outros traficantes.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente